Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700892-70.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CASA DO CHOCOLATE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Após uma análise mais aprofundada do caso dos autos, entendo ser desnecessária a manutenção da suspensão dos autos determinada na decisão de ID 36178972, uma vez que a decisão proferida pela Presidência no pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como as ADIs pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, não impedem o julgamento de mérito dos recursos que versam sobre a cobrança no ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022. Assim, revogo a decisão de ID 36178972. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, DF, 7 de outubro de 2022 13:48:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador